Tribunal: TJSP
Processo: 0007722-73.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. Não se afigura possível a edição de um decreto condenatório calcado essencialmente na prova produzida na fase policial. 3. O reconhecimento fotográfico, conquanto revista-se de valor probatório (STF, HC no 68.610, rel. Min. Celso de Mello; HC no 73.951,

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. Não se afigura possível a edição de um decreto condenatório calcado essencialmente na prova produzida na fase policial. 3. O reconhecimento fotográfico, conquanto revista-se de valor probatório (STF, HC no 68.610, rel. Min. Celso de Mello; HC no 73.951, rel. Min. Moreira Alves, HC no 81.908, rel. Min. Moreira Alves; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, Millennium, 2a edição, pág. 401), isoladamente, não pode assentar um provimento condenatório (STJ, HC no 27.893, rel. Min. Gilson Dipp; HC no 22.907, rel. Min. Felix Fischer; HC no 115.598, rel. Min. Laurita Vaz). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007722-73.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PAULO CÉSAR CARDOSO
DOS SANTOS JÚNIOR e VITOR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
2
Voto no 13.712
Apelante: Ministério Público
Apelados: Paulo César Cardoso dos Santos Júnior e
Vitor Augusto Ribeiro da Silva
Comarca: Guarulhos
Apelação. Crimes de roubo. Sentença absolutória. Recurso
ministerial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a
responsabilidade penal. 2. Não se afigura possível a edição de um
decreto condenatório calcado essencialmente na prova produzida
na fase policial. 3. O reconhecimento fotográfico, conquanto
revista-se de valor probatório (STF, HC no 68.610, rel. Min. Celso
de Mello; HC no 73.951, rel. Min. Moreira Alves, HC no 81.908,
rel. Min. Moreira Alves; JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, Millennium, 2a
edição, pág. 401), isoladamente, não pode assentar um provimento
condenatório (STJ, HC no 27.893, rel. Min. Gilson Dipp; HC no
22.907, rel. Min. Felix Fischer; HC no 115.598, rel. Min. Laurita
Vaz). Recurso improvido.
1. A sentença de fls. 528/532, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação para ABSOLVER VITOR AUGUSTO
RIBEIRO DA SILVA e PAULO CÉSAR CARDOSO DOS SANTOS
JÚNIOR da imputação da prática, por três vezes, do crime previsto no art.
157, § 2o, I, II, e V, do Código Penal.
Apelou
o
Ministério
Público,
buscando
a
condenação dos acusados (fls. 561/570).
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 602/605).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Segundo a denúncia (fls. 227/229), no dia 6 de
novembro de 2014, por volta das 06h20, na Rua Isabel Spina Perela, 10,
Ponte Grande, nesta cidade e comarca de Guarulhos/SP, VITOR AUGUSTO
RIBEIRO DA SILVA e PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
JUNIOR, menor de 21 anos, agindo em concurso de pessoas caracterizado
pela unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade das vítimas Francisco Rodrigues da Paixão e
Durval Braulino Nascimento, um veículo automotor da marca VW/8.150, de
placas EHH-9683, pertencente à empresa Aurora, um aparelho celular da
marca LG, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), e um aparelho celular da
marca Nextel, ambos pertencentes a Francisco; e uma jaqueta da marca
Adidas e um boné, conjuntamente avaliados em R$ 70,00 (setenta reais),
pertencentes a Durval.
A materialidade dos delitos acha-se bem positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08) e pela prova oral.
Ou seja, inelutável que ocorreram os roubos.
No entanto, o conjunto probatório não tem a pujança
necessária para assentar um provimento condenatório, que, como é cediço,
reclama uma prova segura, estreme de dúvida.
Interrogados em juízo (mídia digital), os réus
rechaçaram a acusação.
Victor Augusto Ribeiro da Silva afirmou conhecer o
corréu Paulo da vizinhança, pois moram próximos, mas negou ter muito
contato com ele. No momento dos fatos, estava em casa. Não foi notificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
4
durante a fase policial para apresentar sua versão sobre os fatos; estava preso
pela prática de outro crime (mídia digital).
Paulo César Cardoso dos Santos Júnior declarou ter
sido preso em flagrante no dia 07. No entanto, negou ter praticado roubo no
dia 06. No dia anterior aos fatos, trabalhava numa serralheria. Conhece o
corréu de vista, pois moram próximos. O Vitor que estava com ele no roubo
era outro Vitor, de sobrenome Avellar.
Ainda que não tenham conseguido demonstrar a
veracidade dos fatos articulados, mais precisamente, os álibis invocados, os
demais elementos de prova não se prestam a arredar, de forma categórica, a
versão dos réus, enquanto declaração genérica de negativa de autoria.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello)
Na realidade, a pretensão acusatória vem calcada
essencialmente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas na fase
policial (Durval fls. 14/15; e Francisco fls. 11).
No entanto, as vítimas dos crimes não foram
encontradas para ratificar o reconhecimento em juízo.
E o reconhecimento fotográfico, conquanto revista-
se de valor probatório (STF, HC no 68.610, rel. Min. Celso de Mello; HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
5
73.951, rel. Min. Moreira Alves, HC no 81.908, rel. Min. Moreira Alves;
JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal,
vol. II, Millennium, 2a edição, pág. 401), isoladamente, não pode assentar um
provimento condenatório (STJ, HC no 27.893, rel. Min. Gilson Dipp; HC
no 22.907, rel. Min. Felix Fischer; HC no 115.598, rel. Min. Laurita Vaz).
Além disso, não houve prisão em flagrante ou
apreensão de bens subtraídos em favor dos acusados, que, por sua vez, foram
firmes em negar a prática delitiva.
E as testemunhas ouvidas em juízo três policiais e
um analista de logística da empresa vítima não apresentaram informações
capazes de justificar uma decisão condenatória (mídia digital).
O policial militar Marcio Guedes Ferreira afirmou
não se recordar dos fatos.
Marcos Massarelli, policial civil, afirmou que havia
muitos roubos à empresa-vítima na região. Estavam em patrulhamento
quando receberam informação da polícia militar da apreensão de dois
indivíduos pelo roubo a carga de um caminhão. Lembra-se apenas do
acusado Paulo César; não se lembra de Victor Augusto. Não participou do
reconhecimento dos acusados, mas soube que eles foram reconhecidos por
outras vítimas.
O policial civil Fábio Menezes confirmou, em linhas
gerais, a narrativa apresentada por Marcos.
Sandro Henrique Souza de Jesus, que trabalhava
como analista de logística da Aurora, narrou que o sistema de rastreamento
bloqueou o caminhão, sendo imediatamente acionada a polícia. Segundo
informação que obteve, o motorista conseguiu fazer ligações de dentro do baú
do caminhão. Pelo que se lembra, uma pessoa que presenciou a abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
6
informou a empresa. Com estes fatores, realizaram o rastreamento e o
bloqueio do caminhão. Havia um indivíduo detido (Paulo) e um veículo Fox
envolvido. Pelo que se lembra, conseguiram reconhecer um dos roubadores.
No momento da prisão, os roubadores estavam fazendo o traslado da carga a
outro veículo. Não houve subtração de celulares, pois o motorista conseguiu
inclusive fazer ligação de dentro do baú. Houve três sinistros na mesma
semana, com o mesmo “modus operandi”. Lembra-se do da FMG.
Ou seja, as testemunhas que indicaram ter algum
conhecimento sobre o caso fazem menção a reconhecimentos realizados após
a prisão em flagrante dos acusados; ocorre, porém, que, conforme consignado
na decisão judicial hostilizada, os réus não foram presos em flagrante pela
prática dos crimes objeto deste processo.
Vale dizer, a bem da verdade a condenação está
lastreada apenas no reconhecimento fotográfico dos acusados realizado pelas
vítimas em sede policial, num cenário que contrasta com o devido processo
legal.
Os elementos de convicção dimanados da fase
policial, por mais exuberantes que sejam, por si só, são inaptos a ensejar um
desate condenatório.
Sabe-se, com efeito, que o princípio do livre
convencimento que baliza a atividade judicial em matéria probatório é
conformado pelos cânones constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Daí o escólio de JOSÉ FREDERICO MARQUES, no sentido de que “o
juiz não pode firmar sua convicção em prova colhida sem as garantias do
contraditório, tais como elementos e inquirições tomados no inquérito
policial” (Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997,
pág. 277). Conferir, nesta linha, entre outros: STF, HC no 96.356, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007722-73.2015.8.26.0224 -Voto no 13.712
7
Marco Aurélio; STJ, HC no 112.577, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
148.140, rel. Min. Celso Limongi.
Assim, o caso é mesmo de absolvição por falta de
provas.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator